Tribunal: TJDFT
Processo: 0719686-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719686-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA SIROTSKY SORIA AGRAVADO: NELSON DA COSTA PINTO JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULIANA SIROTSKY SORIA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0704451-69.2025.8.07.0005, movida em desfavor de NELSON DA COSTA PINTO JUNIOR. Por meio da decisão de ID 72010103, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Nos termos da certidão de ID 74097516, o processo foi incluído em pauta de julgamento na 25a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 06/08 até 15/08). Ao ID 74248427, houve informação de prolação de sentença nos autos originário, devido ao requerimento de desistência formulado pela autora, tendo o processo sido extinto nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Dentro desse contexto, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, o que atesta a falta de interesse de agir superveniente da agravante (perda do objeto). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DO PROCESSO PRINCIPAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. [...] 2. Há notícia nos autos de que a agravante desistiu da ação principal (ID. 23659844), motivo pelo qual foi proferida sentença de extinção. Tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 3. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso. 4. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1343072, 0700058-24.2021.8.07.9000, Relator(a): João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, no DJe: 04/06/2021) - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente do interesse recursal, com apoio no art. 932, III, do CPC. Retire-se o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 23 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator